Tribunal: STF
Processo: Rcl 53546
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda. contra ato proferido pelo Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo/RJ nos autos do Processo 0011064-49.2015.5.01.0512. Alega-se violação da autoridade da decisão de mérito exarada na Rcl 29.832/RJ, de minha relatoria, a qual transitou em julgado em 21/5/2019.



    Naquela reclamação, apontou-se violação à medida cautelar que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutiam a controvérsia veiculada na ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Nesta nova demanda, a reclamante reitera os fatos que levaram ao ajuizamento da anterior, verbis:



    “2. O processo de origem é uma ação trabalhista onde o obreiro pretende desconstituir um contrato de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro regido pela Lei Federal nº 11.442/2007 e assim lograr reconhecimento do vínculo de emprego no mesmo período. Por esse motivo, a questão em debate encontra estrita aderência ao tema da ADC nº 48/DF, onde o Exmo. Min. ROBERTO BARROSO havia determinado cautelarmente, em 19 de dezembro de 2017, a suspensão nacional de todas as ações atinentes ao assunto. 



    3. Depois da medida cautelar no processo de controle concentrado, a empresa comunicou o fato ao juízo de origem, ex vi petição de fls. 935, de 15 de janeiro de 2018, e reiterou o pedido de suspensão já na audiência de 22 de fevereiro de 2018, cf. fls. 954, porém seus pleitos quedaram indeferidos.



    4. Daí, sem alternativas, no dia 23 de fevereiro de 2018, ajuizou a Reclamação nº 29.832/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, postulando o seguinte:



    ‘V. A procedência da reclamação para declarar nula a audiência, determinando-se inclusive o desentranhamento dos depoimentos que nela foram colhidos, assim como determinar a suspensão do processo de origem até que a ADC 48 seja definitivamente julgada.’ (Petição inicial da reclamação 28.832/RJ)



    5. Sua Exa., o Min. Relator, deferiu liminar para obrigar o magistrado de piso a suspender o curso do processo que insistia arbitrariamente em dar andamento […].



    6. Mesmo assim, já depois do ajuizamento da citada reclamação, o juízo ainda proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos. Logo em seguida, o trabalhador opôs embargos de declaração e a empresa, novamente, foi obrigada a pedir a suspensão do processo. Só então, depois de todos esses atos irregulares, enfim, o andamento foi efetivamente sobrestado. Em 24 de abril de 2019, o mérito da Reclamação nº 29.832/RJ foi julgado procedente nos limites do pedido […].” (págs. 2-3 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo:



    “8. Ocorreu que, recentemente (14/05/2022), o juízo retomou o curso da ação, só que ao invés de considerar nulos os atos praticados no período da suspensão, impulsionou o processo no estado em que se encontrava, validando a audiência já anulada e a sentença nula. Limitou-se a sentenciar os embargos declaratórios opostos depois da suspensão determinada pelo STF. 



    9. Em suma, parece ter havido uma sucessão de desrespeitos voluntários aos comandos do Supremo Tribunal Federal. E depois disso, ao retomar o curso do processo, o juízo de origem atropelou as fórmulas e validando atos nulos ou já anulados. Por isso, o processo demanda, no mínimo, uma análise cuidadosa.” (págs. 4-5 da petição inicial).



    Argumenta que



    “[...] ‘são elementos essenciais da sentença: I. o relatório (...) II. os fundamentos (...) III. o dispositivo’ (art. 489, caput, CPC). Também sabemos que ‘a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de TODOS OS SEUS ELEMENTOS e em conformidade com o princípio da boa-fé’ (art. 489, §3º, CPC).



    11. Assim sendo, parece que a decisão de mérito da Reclamação nº 29.832/RJ julgou totalmente procedente o pedido, inclusive a parte em que se postulou a anulação da audiência de dia 22 de fevereiro de 2018. Não obstante, o juízo de piso deu outra interpretação e validou o ato cassado.” (pág. 5 da petição inicial).



    Pretende, portanto, 



    “o reconhecimento de que audiência (22/02/2018) foi cassada pela Reclamação nº 29.832/RJ. Por esse motivo, as sentenças que sucederam, tanto a principal (27/02/2018), como a de embargos de declaração (14/05/2022), devem ser agora novamente anuladas, desta feita de modo expresso, não só porque violam a Medida Cautelar na ADC 48/DF, como também a decisão da Reclamação nº 29.832/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.” (pág. 6 da petição inicial).



    Na eventualidade do não acolhimento desse pedido, formula pretensão alternativa:



    “Acaso não seja acolhido o pedido do capítulo anterior, observe-se que o pedido específico de declaração de nulidade da sentença de 27 de fevereiro de 2018 não foi objeto da Reclamação nº 29.832/RJ, porque ao tempo de seu ajuizamento (23 de fevereiro de 2018) ela ainda nem sequer havia sido proferida.



    Por isso, s.m.j., nada impede que, agora, seja deduzido novo pleito, buscando sua cassação, assim como dos atos subsequentes a ela. Deveras, está inequívoco que o juízo de primeiro grau sentenciou o processo irregularmente, posto que, naquela época, todas as ações deveriam estar suspensas por força da Medida Cautelar na ADC 48/DF […].” (pág. 6 da petição inicial).



    Ao final, pede a suspensão liminar do feito na origem, e, no mérito:



    “V. A procedência da presente reclamação para, no processo de origem, anular a audiência do dia 22 de fevereiro de 2018 e os atos subsequentes em função do desrespeito à decisão de mérito da Reclamação nº 29.832/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    VI. Alternativamente, a procedência da presente reclamação para, no processo de origem, anular a sentença do dia 27 de fevereiro de 2018 e os atos subsequentes, inclusive a sentença de embargos de declaração datada de 14 de maio de 2022, em função do desrespeito à Medida Cautelar da ADC nº 48/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, conforme precedente do Agravo na Reclamação 47.933, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.” (pág. 9 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, do RISTF). 



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.



    A reclamante alega descumprimento da decisão de mérito proferida na Rcl 29.832/RJ, em que apontou como paradigma a medida cautelar de suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a constitucionalidade de artigos da Lei 11.442/2007, determinada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADC 48/DF, em 19/12/2017.



    Como relator do feito, julguei procedente a reclamação mediante ato monocrático e não houve recurso, ocorrendo em 21/5/2019 o seu trânsito em julgado.



    Em 16/4/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADC 48/DF, ficando superada, portanto, a suspensão nacional dos processos a ela relacionados.



    A partir daquele momento, as reclamações em curso nesta Corte passaram a ser tidas por prejudicadas, a exemplo da Rcl 39.304/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; da Rcl 47.423/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e da Rcl 37.091/SE, de minha relatoria.



    Entendo, portanto, que a decisão de mérito prolatada na Rcl 29.832/RJ exauriu seus efeitos, não havendo nada a prover nesta reclamação. Com efeito, o Juízo de origem manteve o feito sobrestado desde o momento em que deferi a medida cautelar, em 1°/3/2018, até a data de 14/5/2022, quando determinou o prosseguimento do processo, o que demonstra o fiel cumprimento da decisão do STF. A sentença na reclamação trabalhista foi proferida antes da concessão da liminar na Rcl 29.832/RJ.



    Apenas a título de argumentação, destaco que a decisão que determinou a suspensão nacional de feitos correlatos à ADC 58/DF é uma medida de natureza acautelatória, proferida em juízo de cognição sumária, e que busca resguardar a segurança jurídica na aplicação do direito aos casos pendentes em vista do trâmite da ação direta de constitucionalidade no STF.



    Tal medida, porém, em regra, não tem efeitos retroativos, e incide sobre os processos em qualquer fase em que se encontram, inclusive em grau recursal, não deixando margem para a interpretação de que serviria para cassar atos já praticados no processo de origem, acarretando justamente o contrário do que se visa resguardar, ou seja, a segurança jurídica e o efeito surpresa.



    Cabem aos órgãos jurisdicionais das instâncias inferiores verificarem se os casos amoldam-se, ou não, ao tema objeto da suspensão nacional, sendo razoável esperar que haja controvérsias sobre esse ponto, como parece ter sido o caso.



    Configurada a divergência expressa pelo Juízo de origem, a parte tem a prerrogativa de ajuizar reclamação a este Tribunal, como ocorreu no caso concreto, mas a decisão proferida por esta Corte também é elaborada em um juízo perfunctório, típico das medidas conferidas em sede de tutela provisória, uma vez que o mérito da ADC não foi ainda objeto de análise exauriente, não sendo possível, naquele momento, definir com clareza todos os seus contornos.



    Com efeito, em decisões posteriores à fixação do acórdão de mérito, a visão do julgador sobre o assunto torna-se mais abrangente, podendo inclusive haver alteração em provimentos concedidos de modo precário durante a vigência da medida cautelar.



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator